Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002785-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), GEFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 002.919.153-02 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
–
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
– PESSOA FÍSI
CA
– DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JUR
Í
DICA

–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
VIABILIDADE
–

VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEG
AÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA

DEMONSTRADAS
– ARTIGO 6º, VIII,
D
O CDC
–
RECURSO PROVIDO.

Aplica-se a
inversão
do
ônus
da
prova
se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

O empresário individual
é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empres
arial
,
e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio
, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CN
PJ vinculado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
d
a
decisão da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra

(MT)
que, em Ação
de Repactuação de Dívidas
(Lei do Superendividamento) n.
1016032-46.2022.8.11.0055
, indeferiu a inversão do ônus da prova
.

O agravante alega que
“o
presente caso se refere à pessoa natural exercente individual da empresa, em relação à qual devem ser observadas as medidas preventivas ao superendividamento e tornados acessíveis os instrumentos destinados ao seu tratamento (arts. 54-B a 54-G e 104-A a 104-C, do CDC, respectivamente)”.

Aduz que

“não há qualquer indício de que o agravante, que atua na área de lanchonete e Serviços ambulantes de alimentação, dispenda de conhecimento bancário que lhe equipare, tecnicamente, à defesa especializada apresentada pela cooperativa de crédito”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

201809155).

Na c
ontraminuta (ID.

2044
90691), a agravada sustenta que

“o
superendividamento
é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial,
contudo, estamos aqui tratando de empréstimo tomado pela pessoa jurídica, cuja finalidade o foi para benefício dela e não da pessoa física
”.

Argui que

“
é incontroversa a existência da contratação da Cédula de Crédito Bancário e repactuação do empréstimo inadimplido, cuja origem foi para uso de capital de giro e atualmente é objeto de ação de execução nos autos 1010748- 91.2021.8.11.0055. Não bastasse isso, pretensões constitutiva,
declaratória ou condenatória, a inversão do ônus da prova e a tutela de urgência não são admissíveis no processo de repactuação de dívidas”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
art. 2º do CDC
estabelece que

“
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”
.
Portanto
, pela teoria finalista, adotada pelo STJ, destinatário final é aquele que retira o bem ou o serviço de circulação, usando-o para consumo próprio,
e não para aplicação
em seu processo produtivo.

O empresário individual é pessoa física que exerce e
m nome próprio atividade empresa
ria
l
, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

Segundo o STJ, “
O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro
"
(
REsp
n. 1.899.342/SP, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julga
mento
em 26
-4-2022,
DJe
de 29-4-
2022).

E consoante
art. 54-
A, §
1°,
da Lei 14.181 de 2021
,
“
entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Dessa
maneir
a, a firma individual n
o caso do empresário individual
consiste em mera “ficção jurídica”,

por isso ele tem
legitimidade para
propor Ação de
S
uperendividamento
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade se o Recurso foi interposto no prazo legal.
O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresária, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado
”
.
(
TJMT,
N.U 1003601-48.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 28
-9-
2022, DJE
de 3-10-
2022).

O
agravante
é
empresário individual
, tem dívidas exigíveis e vincendas, tanto assim

que obteve
o benefício da justiça gratuita.

O
art. 6º, inciso VIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”
.

É
evidente a hipossuficiência técnica
do autor
, visto que a parte contrária é empresa de grande porte.

Logo
, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

Para ilustrar
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS/LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
EX OFÍCIO
– POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA
– OITIVA PRÉVIA DO DEMANDADO – IRRELEVÂNCIA – PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO EVIDENCIADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II - Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). III - Desnecessária a prévia intimação da parte requerida para concessão da inversão do ônus da prova ao demandante, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo irreparável, mormente, porque a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo o consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito
”
. (
TJMT,
N.U 1016760-58.2022.8.11.0000,
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 28
-9-
2022, DJE
de
29
-9-
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 6º, VIII, DO CDC
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida
, represente
qualquer inadimplência com o banco credor. III - O valor da multa cominatória, fixada R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante. IV -
Não há nada o que reparar em relação à inversão do ônus da prova, pois nas ações judiciais pautadas em relação de consumo,
como no caso concreto (Súmula 297 do STJ), dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências
”.
(
TJMT,
N.U 1009770-51.2022.8.11.0000,
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 13
-7-
2022, DJE
de
14
-7-
2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
deferir
a
inversão do ônus da prova
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024